Tribunal: CARF
Processo: 16561.000044/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000044/2007-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.917 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 2011, 2012
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CLASSIFICAÇÃO JURIDICA DE PRODUTOS
MULTIFUNCIONAIS. REGRAS DO SISTEMA HARMONIZADO.
Se existente controvérsia entre possíveis classificações jurídicas de
determinados produtos, seja em razão da mistura de sua composição química,
seja em razão da inexistência de descrição expressa, deve-se o fisco e
contribuinte utilizarem de premissas para solução do litígio, como
conhecimento técnico-científico do produto, cotejo de sua descrição com as
classificações contidas no Sistema Harmonizado, e, enfim, cotejo com suas
notas explicativas e regras de interpretação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para manter a classificação adotada pelo contribuinte quanto
a Estação de Trabalho PHILIPS INTELLIVUE e desfibriladores.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
- Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha.
Relatório
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à Resolução no 3302-001.596:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000044/2007-07
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000044/2007-07

Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a classificação
fiscal de mercadorias relacionadas à tecnologia hospitalar. Por retratar com precisão os
fatos até então ocorridos no presente processo, adoto e transcrevo o Relatório elaborado
pela DRJ, de autoria do Dr. Jorge Lima Abud, quando da sua análise do processo. Trata
o presente processo de auto de infração, lavrado em 25/04/2007, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de Imposto de Importação, Imposto
de Produtos Industrializados, multa de ofício, juros de mora, multa regulamentar, multa
proporcional ao valor aduaneiro, contribuição PIS/COFINS no valor de R$ 538.392,99
em face dos fatos a seguir descritos. Por meio das Declarações de Importação arroladas
no corpo do auto de infração, a empresa em epígrafe submeteu a despacho aduaneiro
mercadorias com classificação fiscal equivocadas, a saber:
(...) Estação de Trabalho PHILIPS INTELLIVUE.
Classificação fiscal adotada pelo importador:
Código NCM 9018.19.80 — Outros aparelhos de eletrodiagnóstico;
Classificação fiscal adotada pela fiscalização: Código NCM 8471.50.90 — Unidades de
processamento digitais.
Incidência das alíquotas 8% para o Imposto de Importação e 15% para o Imposto de
Produtos Industrializados;
(...) Desfibrilador semi-automático.
Classificação fiscal adotada pelo importador: Código NCM 9018.90.96 —
Desfibriladores externos automáticos
Classificação fiscal adotada pela fiscalização: Código NCM 9018.90.99 — Outros
aparelhos.
Incidência das alíquotas 16% para o Imposto de Importação e 8% para o Imposto de
Produtos Industrializados;
(...) Disco óptico.
Classificação fiscal adotada pelo importador: NCM 8471.70.29
Classificação fiscal adotada pela fiscalização: NCM 8471.70.21
(...) Monitor de vídeo 17" Policromático.
Classificação fiscal adotada pelo importador: Código NCM 8471.60.71
Classificação fiscal adotada pela fiscalização: Código NCM 8471.60.72
Monitor de vídeo LCD de cristal líquido
Classificação fiscal adotada pelo importador: Código NCM 8471.60.72
Classificação fiscal adotada pela fiscalização: Código NCM 8471.60.73
Cientificado do auto de infração, pessoalmente (fls. 59-verso), em 27/04/2007, o
contribuinte protocolizou impugnação, tempestivamente, na forma do artigo 15 do
Decreto 70.235/72, em 21/05/2007 de fls. 119 a 132, instaurando assim a fase litigiosa
do procedimento.
É o Relatório.
Como resultado da análise do processo pela DRJ a Impugnação ao Auto de Infração foi
julgada improcedente, tendo sido mantida a autuação. Irresignada com a decisão
prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário por meio do qual
reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF. No Recurso Voluntário
a Recorrente apontou, em relação a cada um dos itens:
Os argumentos utilizados na Impugnação ao Auto de Infração. Uma crítica realizada
pelo patrono acerca da desclassificação realizada pela fiscalização e pela decisão
atacada, que a manteve.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000044/2007-07

Uma proposta de quesito(s) de perícia. Também cumpre relatar que no Recurso
Voluntário a Recorrente não junta documentos, fazendo menção aos documentos que
trouxe na Impugnação, quais sejam o Certificado de Registro da ANVISA (doc. 02),
folders (doc. 03), cartas explicativas (doc. 04), carta firmada pelo Vice-Presidente do
Conselho Nacional de Ressuscitação (doc. 05) e explicações sobre a operação do
desfibrilador.
No Recurso Voluntário, aduz o contribuinte:
Em suma, concordamos com a desclassificação dos artigos descritos nos subitens 11,
3.3 e 3.5. Neste recurso concordamos também em pagar o lançado no item 3.7. Porém,
conforme restou amplamente comprovado , não concordamos com a desclassificação
tarifária quanto aos subitens 12, 3.4., 16, 3.8 e 3.9. Como as diferenças de tributos
exigidas e suas respectivas multas têm como fundamento a classificação constante do
auto de infração que se impugna, contestamos as diferenças e multas relativas exigidas
nos subitens 12, 3.4 ., 16, 3.8 e 3.9. itens e pagaremos as demais multas exigidas, com
os acréscimos de lei, tão logo haja coisa julgada na esfera administrativa.
O julgamento na segunda instância administrativa foi convertido em diligência
para elucidação de pontos relativos ao aparelho desfibrilador, sob os seguintes termos:
Em relação a este Capítulo Recursal, que trata dos desfibriladores, considerando a
especificidade dos produtos em questão e tendo em vista que a descrição apresentada
pela fiscalização, não é suficiente para a convicção do julgador, com fundamento no art.
18, § 1o, do Decreto no 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93,
voto pela devolução do presente processo ao órgão de origem para a adoção das
seguintes providências pela fiscalização:
I – Solicitar perícia/parecer técnico, com vistas a :
1 - Em relação aos produtos efetivamente importados, constatação que pode ser
realizada a partir das notas fiscais ou outros elementos trazidos nas Declarações de
Importação, as características técnicas que diferenciam cada um dos tipos,
principalmente, porém não exclusivamente, com relação a :
(a) a partir das características dos produtos efetivamente importados, quais são as suas
funcionalidades e se, a partir delas, eles devem ser classificados como um desfibrilador
“manual”, “semi-automático” ou “automático”.
(b) esclarecer quais são as características intrínsecas a um “desfibrilador”, inclusive
levando-se em consideração as tecnologias existentes à época da importação, para que
ele possa ser classificado como “manual”, “semi-automático” ou “automático”.
(c) esclarecer que característica eventualmente faltaria ao “desfibrilador” objeto da
presente demanda para que possa ser tratado como “automático”.
(d) esclarecer se à época dos fatos existia algum outro “desfibrilador externo” que “dê o
choque” automaticamente, ou seja, sem a interferência do operador.
(e) Realizar eventuais esclarecimentos ulteriores que entenda ter a capacidade de
colaborar com a elucidação da controvérsia.
(f) Caso entenda necessário, a fiscalização poderá também formular quesitos visando à
perfeita identificação técnica dos produtos, objeto da presente lide.
II – Intimar a Recorrente a apresentar o manual dos produtos objeto da presente
controvérsia.
III - Emitir, após o Laudo/Parecer Técnico, relatório circunstanciando os fatos
decorrentes da perícia, com vistas à classificação fiscal dos produtos objeto do laudo
pericial.
Realizada a diligência, foi confeccionado laudo pericial para dirimir as questões
postas sobre o desfibrilador, às fls. 441/458, que concluiu:
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000044/2007-07

(...) Considerações finais: Não cabe a este Perito a responsabilidade de definir ou sugerir
classificações alfandegárias, poré, com base em toda a bibliografia e definições técnicas,
científicas e experiência profissional deste Perito, de inclusive já ter trabalhado com tais
equipamentos deste importador/fabricante, não há dúvidas que ambos os modelos
tratam-se de DEA’s (Desfribiladores Externos Automáticos) ou AED’s (automated
External Desfribillator).
O contribuinte se manifestou sobre o laudo, ratificando seus argumentos com base
na afirmativa do laudo de que ambos desfibriladores podem ser considerados automáticos.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro
, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na discordância da classificação fiscal de determinados
produtos importados pelo contribuinte, tendo sido reclassificados pela fiscalização, com a
consequente exigência dos tributos incidentes sobre a respectiva mudança:
Estação de Trabalho PHILIPS INTELLIVUE.
Classificação fiscal adotada pelo importador: NCM 9018.19.80
Classificação fiscal adotada pela fiscalização: NCM 8471.50.90
Desfibrilador semi-automático
Classificação fiscal adotada pelo importador: NCM 9018.90.96
Classificação fiscal adotada pela fiscalização: NCM 9018.90.99
Disco óptico
Classificação fiscal adotada pelo importador: NCM 8471.70.29
Classificação fiscal adotada pela fiscalização: NCM 8471.70.21
Cabo de aço
Classificação fiscal adotada pelo importador: NCM 7326.90.00
Classificação fiscal adotada pela fiscalização: NCM 7312.10.90
Monitor de vídeo 17" Policromático
Classificação fiscal adotada pelo importador: NCM 8471.60.71
Classificação fiscal adotada pela fiscalização: NCM 8471.60.72
Monitor de vídeo LCD de cristal líquido
Classificação fiscal adotada pelo importador: NCM 8471.60.72
Classificação fiscal adotada pela fiscalização: NCM 8471.60.73

Pois bem, como de costume em meus votos, tratarei em partes.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000044/2007-07

Considerações gerais sobre classificação fiscal
Antes de adentrar à análise da classificação de cada um dos produtos, vale, para
além de tecer algumas considerações sobre as normas e as formas de aplicação do sistema
harmonizado, as notas e respectivas interpretações, afirmar que a classificação fiscal é instituto
jurídico, devendo, residir tão somente na conjuntura normativa direcionada para tanto.
Nesse sentido, em que pese supostamente haver argumento que valide a utilização
de outras formas de definição de classificação para determinado produto em outras esferas e
órgãos fiscalizatórios, tal como a ANVISA, é totalmente equivocado, posto que o Sistema
Harmonizado carrega sua estrutura para que a classificação ocorra somente ali.
O apoio oriundo de diferentes lugares diz respeito tão somente ao primeiro passo
para melhor entendermos a classificação fiscal, que é a natureza do produto, quais são seus
componentes, percentuais relativos a tais componentes, como é fabricado, como é
comercializado, quais as informações contidas na descrição do produto, dentre outras
informações de cunho técnico capaz de atender parte do caminho a ser percorrido para a
classificação.
Em cotejo aos aspectos laboratoriais/químicos referentes à natureza do produto, é
necessário, para estabelecer a solução da lide, qual parâmetro jurídico deve ser adotado na
supramencionada conjuntura de normas.
Na qualidade de norma geral e abstrata decorrente de compromisso firmado entre
Estados soberanos, o tratado materializado pela Convenção Internacional do Sistema
Harmonizado, sob a ótica da teoria dualista, insere-se no sistema jurídico brasileiro após sua
promulgação, através do Decreto 97.409/88. Recepcionado como lei ordinária de caráter
nacional , é editado pela União e de observância obrigatória por todos os entes da federação,
conforme afirma a professora Daniela Floriano.
Outros veículos normativos, igualmente relacionados ao tema das classificações,
merecem destaque. Criados com o objetivo de elucidarem o conteúdo das normas jurídicas de
classificação acima mencionadas, tais dispositivos possuem alcance distinto daquelas. Não se
encontram aptos para inovarem no ordenamento jurídico nacional e, por essa razão, encontram-
se inseridos no ordenamento jurídico pátrio por instrumentos legais de inferior hierarquia.
É o que se observa das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, atualmente
veiculadas pela Instrução Normativa RFB no 1.788, de 8 de fevereiro de 2018, dos Pareceres de
Classificação emitidos pela Organização Mundial das Aduanas, internalizados e atualizados pela
Instrução Normativa RFB no 2.169/2023, das Soluções de Consulta de Classificação de
Mercadorias da Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) da Receita Federal e autorizadas pela
Instrução Normativa RFB no 1.464. de 8 de maio de 2014, além dos ditames de Classificação do
Mercosul, veiculados pelo Ato Declaratório Executivo RFB no 3, de 10 de novembro de 2020.
Além disso, temos as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado,
que prestam ao direcionamento da forma pela qual deve ser, em cotejo às regras
supramencionadas, estabelecida a válida interpretação, aplicável a determinado caso concreto.
No presente caso, a fiscalização se utilizou da RG1, denominada regra geral,
oriunda das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, para reclassificar os
produtos.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000044/2007-07

A classificação fiscal de determinado produto é inicialmente levada a efeito em
uma posição da tabela, em conformidade com o texto desta posição e das notas que lhe digam
respeito. Uma vez classificado na posição mais adequada, passa-se a classificar o produto na
subposição de 1o nível (5o dígito) e, dentro desta, na subposição de 2o nível (6o dígito). O sétimo
e oitavo dígitos, como acima visto, referem-se a desdobramentos atribuídos no âmbito do
MERCOSUL, cuja eleição segue as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado.
A Regra no 3 incide quando pareça que a mercadoria possa restar classificada em
duas ou mais posições, enquanto a Regra no 4 contempla hipótese onde as mercadorias não
possam ser classificadas por aplicação das regras nrs. 1 a 3. Já a Regra no 5 recai sobre
mercadorias nela especificadas, inaplicáveis ao presente.
A Regra Geral de Interpretação no 3 parte a, estabelece que a posição mais
específica prevalece sobre as mais genéricas. Ora, se existe uma posição em que o produto
encontra-se literalmente mencionado, não se pode aplicar esta regra de forma a tentar classificá-
lo em um item constante de uma outra subposição. O específico, neste caso, é a subposição em
que o produto está textualmente indicado. Classificar, portanto, exige primeiramente verificar,
em um mesmo capítulo ou posição, os textos da subposições, pois estes são determinantes para a
classificação. Só após definir a subposição, é que se passa aos itens que a compõem.
E, segue, com razão, quando afirma que as manifestações de institutos técnicos, no
que diz respeito especificamente à classificação fiscal de produtos, configuram-se apenas como
opiniões sem qualquer prevalência. Na verdade, essa atividade de classificação fiscal deve ser feita,
como já dito, consoante as regras do Sistema Harmonizado (SH), cuja competência é legalmente
atribuída, com exclusividade, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de seus
setores especializados e autoridades fiscais respectivas. Podem tais autoridades, quando
considerarem necessário, solicitar assistência de profissional técnico para a identificação da natureza
e ou a quantificação das mercadorias/produtos a serem classificados, sem que isto implique a perda
da exclusividade/competência legal para exercer a classificação propriamente dita do produto na
Tabela de Incidência do IPI (TIPI).
A classificação fiscal, logo, segue o raciocínio embasado pelo trinômio: i)
conhecimento técnico do produto (especialmente composição química); ii) adoção de uma das
classificações contidas no Sistema Harmonizado que mais se enquadra no descritivo do produto; iii)
no caso de quaisquer dúvidas, bem como no caso de inexistência de descrição exata do produto,
utilização das notas explicativas, pareceres da OMA, e ferramentas jurídicas capazes de embasar
possível solução.
Feitas tais considerações, passo à análise de cada um dos itens.

Estação de Trabalho PHILIPS INTELLIVUE
Quanto a este item a classificação fiscal adotada pelo importador foi o NCM
9018.19.80 , ao passo que a classificação fiscal adotada pela fiscalização foi o NCM 8471.50.90:

Classificação do importador NCM 9018.19.80
Classificação da fiscalização NCM 8471.50.90
90.18 Instrumentos e aparelhos para
medicina, cirurgia, odontologia e veterinária,
incluindo os aparelhos para cintilografia e
84.71 Máquinas automáticas para
processamento de dados e suas unidades;
leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000044/2007-07

outros aparelhos eletromédicos, bem como os
aparelhos para testes visuais.
9018.1 - Aparelhos de eletrodiagnóstico
(incluindo
os
aparelhos
de
exploração
funcional e os de verificação de parâmetros
fisiológicos):
9018.19 - Outros
registrar dados em suporte sob forma
codificada, e máquinas para processamento
desses dados, não especificadas nem
compreendidas noutras posições.
9018.19.10
Endoscópios
9018.19.20
Audiômetros
9018.19.80
Outros

9018.19.90
Partes
8471.50.10
De
pequena
capacidade,
baseadas
em
microprocessadores,
com
capacidade de instalação, dentro do mesmo
gabinete,
de
unidades
de
memória
da
subposição 8471.70, podendo conter múltiplos
conectores de expansão (slots), e valor FOB
inferior ou igual a US$ 12.500,00, por unidade

8471.50.20
De média capacidade, podendo
conter no máximo uma unidade de entrada e
outra de saída da subposição 8471.60, com
capacidade de instalação, dentro do mesmo
gabinete,
de
unidades
de
memória
da
subposição 8471.70, podendo conter múltiplos
conectores de expansão (slots), e valor FOB
superior a US$ 12.500,00, mas não superior a
US$ 46.000,00, por unidade

8471.50.30
De grande capacidade, podendo
conter no máximo uma unidade de entrada e
outra de saída da subposição 8471.60, com
capacidade de instalação interna, ou em
módulos separados do gabinete do processador
central, de unidades de memória da subposição
8471.70, e valor FOB superior a US$
46.000,00,
mas
não
superior
a
US$
100.000,00, por unidade

8471.50.40
De muito grande capacidade,
podendo conter no máximo uma unidade de
entrada e outra de saída da subposição
8471.60, com capacidade de instalação interna,
ou em módulos separados do gabinete do
processador central, de unidades de memória
da subposição 8471.70, e valor FOB superior a
US$ 100.000,00, por unidade

Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000044/2007-07

8471.50.90
Outras

Nas notas de seção, da NESH, podemos verificar o seguinte:
6.-
A) Consideram-se “máquinas automáticas para processamento de dados”, na acepção da
posição 84.71, as máquinas capazes de:
1o) Registrar em memória programa ou programas de processamento e, pelo menos, os
dados imediatamente necessários para a execução de tal ou tais programas;
2o) Ser livremente programadas segundo as necessidades do seu operador;
3o) Executar operações aritméticas definidas pelo operador;
4o) Executar, sem intervenção humana, um programa de processamento podendo
modificar-lhe a execução, por decisão lógica, no decurso do processamento.
B) As máquinas automáticas para processamento de dados podem apresentar-se sob a
forma de sistemas compreendendo um número variável de unidades distintas.
C) Ressalvadas as disposições das alíneas D) e E), abaixo, considera-se como fazendo
parte de um sistema automático para processamento de dados, qualquer unidade que
satisfaça simultaneamente as seguintes condições:
1o) Ser do tipo exclusiva ou principalmente utilizado num sistema automático para
processamento de dados;
2o) Ser conectável à unidade central de processamento, seja diretamente, seja por
intermédio de uma ou mais unidades;
3o) Ser capaz de receber ou fornecer dados em forma - códigos ou sinais - utilizável
pelo sistema.
As unidades de uma máquina automática para processamento de dados, apresentadas
isoladamente, classificam-se na posição 84.71. Contudo, os teclados, os dispositivos de
entrada de coordenadas x, y e as unidades de memória de discos, que satisfaçam as
condições referidas nas alíneas C) 2o) e C) 3o), acima, classificam-se sempre como
unidades na posição 84.71.
D) A posição 84.71 não compreende os aparelhos a seguir indicados quando
apresentados isoladamente, mesmo que estes satisfaçam todas as condições referidas na
Nota 6 C):
1o) As impressoras, os aparelhos de copiar, os aparelhos de telecopiar (fax), mesmo
combinados entre si;
2o) Os aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados,
incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como
uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (longa distância) (WAN));
3o) Os alto-falantes (altifalantes) e microfones;
4o) As câmeras de televisão, as câmeras fotográficas digitais e as câmeras de vídeo;
5o) Os monitores e projetores que não incorporem aparelhos de recepção de televisão.
E) As máquinas que incorporem uma máquina automática para processamento de
dados ou que trabalhem em ligação com ela e que exerçam uma função própria
que não seja o processamento de dados, classificam-se na posição correspondente à
sua função ou, caso não exista, numa posição residual.
Já sobre a posição 90.18:
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000044/2007-07

A presente posição compreende um conjunto - particularmente vasto - de instrumentos e
aparelhos, de quaisquer matérias (incluindo os metais preciosos), que se caracterizam
essencialmente pelo fato de que o seu uso normal exige, na quase totalidade dos casos, a
intervenção de um técnico (médico, cirurgião, dentista, veterinário, parteira, etc.), para
estabelecer um diagnóstico, para prevenir ou tratar uma doença, para operar, etc.
Classificam-se também nesta posição os instrumentos e aparelhos para trabalhos de
anatomia ou de dissecação, para autópsias e, sob certas condições, os instrumentos e
aparelhos para oficinas de prótese dentária (ver a parte II, abaixo).
Excluem-se da presente posição: a) Os categutes e outros produtos esterilizados para
suturas cirúrgicas e as laminárias esterilizadas (posição 30.06). b) Os reagentes de
diagnóstico ou de laboratório da posição 38.22. c) Os artigos de higiene ou de farmácia,
da posição 40.14. d) Os artigos de vidro para laboratório, higiene ou farmácia, da
posição 70.17. e) Os artigos de higiene, de metais comuns (por exemplo, posições
73.24, 74.18, 76.15). f) Os utensílios e sortidos de utensílios, de manicuros ou de
pedicuros (posição 82.14). g) As cadeiras de rodas e outros veículos para pessoas com
incapacidade (posição 87.13). h) Os óculos (para correção, proteção ou outros fins) e
artigos semelhantes (posição 90.04). ij) Os aparelhos de fotografia médica (posição
90.06), com exceção, todavia, dos que se encontram incorporados permanentemente em
dispositivos especiais de usos médico-cirúrgicos da presente posição. k) Os
microscópios, etc., das posições 90.11 ou 90.12. l) Os calculadores de disco para
determinar a capacidade pulmonar, o índice de massa corporal, etc. da posição 90.17.
m) Os aparelhos de mecanoterapia, massagem, psicotécnica, oxigenoterapia,
ozonoterapia, reanimação, aerossolterapia, etc., da posição 90.19.
n) Os aparelhos de ortopedia, de prótese ou para fraturas, mesmo para animais (posição
90.21). o) Os aparelhos de raios X (mesmo médicos), de curieterapia ou gamaterapia, as
telas e outras peças complementares, etc., da posição 90.22.
p) Os termômetros médicos ou veterinários (posição 90.25).
q) Os instrumentos e aparelhos utilizados em laboratórios para exames de sangue,
secreções, urina, etc., mesmo que esse exame concorra para o diagnóstico de doenças
(posição 90.27, geralmente).
r) O mobiliário médico-cirúrgico, mesmo de uso veterinário (mesas de operação, mesas
de exame, camas de uso clínico), cadeiras odontológicas que não incorporem aparelhos
de uso odontológico (posição 94.02).
A presente posição compreende, pelo contrário, instrumentos de medida muito
especiais, de competência exclusiva do técnico, tais como cefalômetros, compassos para
medir as lesões cerebrais, pelvímetros obstétricos, etc.
Finalmente, deve notar-se que a medicina e principalmente a cirurgia (tanto humana
como veterinária) utilizam numerosos instrumentos que são, de fato, ferramentas
(martelos, malhetes, serras, buris, goivas, pinças, espátulas, etc.) ou artigos de cutelaria
(tesouras, facas, cisalhas, etc.). Estes artigos só são incluídos na presente posição se
forem manifestamente reconhecíveis como de uso médico ou cirúrgico, quer pela sua
forma especial, pela facilidade da sua desmontagem tendo em vista a assepsia, pela
característica mais bem cuidada de sua fabricação, pela natureza do metal constitutivo,
quer pelo seu modo de apresentação (na maioria das vezes em estojos ou caixas que
contêm, em conjunto, instrumentos próprios para uma intervenção determinada: estojos
para partos, autópsia, ginecologia, cirurgia ocular ou auricular, estojos veterinários para
partos, etc.).
Os instrumentos e aparelhos em questão podem, sem deixar de pertencer à
presente posição, conter dispositivos ópticos ou utilizar a eletricidade, quer esta
desempenhe simplesmente a função de agente motor ou de transmissão, quer tenha
uma ação preventiva, curativa ou se destine ao diagnóstico.
A presente posição compreende também os instrumentos e aparelhos a laser ou por
outro feixe de luz ou de fótons, bem como os instrumentos e aparelhos de ultrassom.

Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000044/2007-07

Partindo-se da premissa posta pela Regra Geral de Interpretação 1, é necessário
averiguar se o aparelho aqui discutido tem alguma função específica para diagnóstica, na área
médica, considerando a possibilidade de enquadramento na Nota 6-E constante da NESH, que
expressamente dispõe: as máquinas que incorporem uma máquina automática para
processamento de dados ou que trabalhem em ligação com ela e que exerçam uma função
própria que não seja o processamento de dados, classificam-se na posição correspondente à
sua função ou, caso não exista, numa posição residual.
Nos documentos acostados aos autos, é possível extrair o objeto social da pessoa
jurídica pleiteante, bem como as funções e razões do aparelho correspondente ao centro de
trabalho Intellivue:

Vê-se, de forma clara, que não se trata de uma mera máquina de processamento de
dados dos pacientes, é uma estação de trabalho, com diversas funções, inclusive a de
formalização de diagnósticos, monitoramento, entre outros afins, que se apontam
especificamente para a medicina.
Portanto, descabida a pretensão da fiscalização da reclassificação, de modo que,
mantenho a classificação adotada pelo contribuinte, pelo NCM 9018.19.80.

Desfibrilador semi-automático
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000044/2007-07

No presente item, a classificação fiscal adotada pelo importador foi o NCM
9018.90.96, ao passo que a classificação fiscal adotada pela fiscalização foi NCM 9018.90.99.

Classificação do importador NCM 9018.90.96
Classificação da fiscalização NCM 9018.90.99
90.18 Instrumentos e aparelhos para medicina,
cirurgia, odontologia e veterinária, incluindo
os aparelhos para cintilografia e outros
aparelhos
eletromédicos,
bem
como
os
aparelhos para testes visuais.
9018.90 - Outros instrumentos e aparelhos
90.18 Instrumentos e aparelhos para medicina,
cirurgia, odontologia e veterinária, incluindo
os aparelhos para cintilografia e outros
aparelhos
eletromédicos,
bem
como
os
aparelhos para testes visuais.
9018.90 - Outros instrumentos e aparelhos
9018.90.96
Desfibriladores externos que
operem unicamente em modo automático
(AED - Automatic External Defibrillator)
9018.90.99
Outros
A divergência aqui refere-se tão somente à característica “automática” dos
desfibriladores M38060A e M3861A, porque a fiscalização considerou que um dos aparelhos
operaria tão somente no formato “semi-automático”, e para tanto, o processo foi baixado em
diligência, tendo sido confeccionado laudo pericial e técnico pela Alfândega do Aeroporto
Internacional de Viracopos, constate às fls. 441/458.
No laudo, é possível extrair:

(...)

(...)
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000044/2007-07

(...)

(...)

Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000044/2007-07

(...)

Não só no decorrer do laudo pericial, na conclusão o perito afirma de forma
inequívoca que ambos desfibriladores importados pelo contribuinte se enquadram na
classificação inicialmente proposta, por se tratarem de desfibriladores externos automáticos ou
AED’s (automated External Defibrillator).
Portanto, é desnecessário aprofundarmos mais a discussão no presente tópico,
mantendo-se a classificação adotada pelo contribuinte, no NCM 9018.90.96.

Disco óptico
No presente tópico, cinge-se a controvérsia na classificação fiscal adotada pelo
importador ter sido o NCM 8471.70.29, ao passo que a classificação fiscal adotada pela
fiscalização corresponde ao NCM 8471.70.21.
Classificação do importador NCM 8471.70.29
Classificação da fiscalização NCM 8471.70.21
84.71 Máquinas automáticas para processamento de
dados e suas unidades; leitores magnéticos ou
ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob
forma codificada, e máquinas para
rocessamento desses dados, não especificadas nem
compreendidas em outras posições.
8471.70 Unidades de memória
8471.70.2 Unidades de discos para leitura ou gravação
de dados por meios ópticos unidade de disco óptico)
8471.70.21 Exclusivamente para leitura
8471.70.29 Outras
84.71 Máquinas automáticas para processamento de
dados e suas unidades; leitores magnéticos ou
ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob
forma codificada, e máquinas para
rocessamento desses dados, não especificadas nem
compreendidas em outras posições.
8471.70 Unidades de memória
8471.70.2 Unidades de discos para leitura ou gravação
de dados por meios ópticos unidade de disco óptico)
8471.70.21 Exclusivamente para leitura
8471.70.29 Outras
A despeito da alegação do importador, de que a mercadoria não se presta
exclusivamente à leitura, que embasou a reclassificação realizada pela fiscalização, não há
qualquer prova nos autos, seja em relação a descrição do produto, quais suas funções, e outros
afins, com intuito de demonstrar respectiva diferença, senão a descrição na própria declaração de
importação.
Tendo em vista a premissa da Regra geral de Interpretação 1, mantenho a
classificação adotada pela fiscalização, tendo em vista que nas Declarações de Importação
consta a seguinte descrição: Unidade de disco óptico para leitura utilizado em equipamento
médico hospitalar de tomografia computadorizada (fls. 108).

Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000044/2007-07

Cabo de aço
No presente tópico, a divergência reside na classificação fiscal adotada pelo
importador ter sido o NCM 7326.90.00, ao passo que a fiscalização adotou a classificação fiscal
NCM 7312.10.90 .
Classificação do importador NCM 7326.90.00
Classificação da fiscalização NCM 7312.10.90
73.26 Outras obras de ferro ou aço.
7326.90- Outras
7326.90.10 Calotas elípticas de aço ao níquel,
segundo Norma ASME SA 353, do tipo
utilizado na fabricação de recipientes para
gases comprimidos ou liquefeitos
7326.90.20 Discos próprios para cunhagem de
moedas

7326.90.90 Outras
73.12 Cordas, cabos, tranças (entrançados*),
lingas e artigos semelhantes, de ferro ou aço,
não isolados para usos elétricos.
7312.10.10
De fios de aço revestidos de
bronze ou latão

7312.10.90 Outros

Afirma o contribuinte, bem como consta em suas declarações de importação, que
são cabos utilizados em equipamento médico hospitalar de Raio X:
Como se vê na fotografia do cabo que ora se anexa (DOC. N. 07), o cabo serve apenas
para segurança do paciente, isto é, na hipótese de quebra do aparelho este não venha a
cair em cima dele. Não tem amparo técnico a desclassificação efetivada, pois contraria a
Regra Primeira, que diz que em primeiro lugar a classificação se dá pelo TEXTO DA
POSIÇÃO. O texto da posição proposta pelo Auto de Infração é para artigos elétricos e
este cabo ali não se enquadra.

Sobre supramencionadas classificações, manifesta-se a NESH no seguinte
sentido:

Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000044/2007-07

73.12 - Cordas, cabos, tranças (entrançados*), lingas e artigos semelhantes, de ferro ou
aço, não isolados para usos elétricos.
7312.10 - Cordas e cabos
7312.90 - Outros
A presente posição engloba os cabos de quaisquer dimensões, obtidos por justaposição e
torção apertada de dois ou mais fios de ferro ou aço ou de dois ou mais dos elementos
assim obtidos. Desde que conservem o caráter de artigos de fios de ferro ou aço, estes
cabos podem ter uma alma de matérias têxteis (cânhamo, juta, etc.) ou apresentar-se
revestidos de têxteis, plástico, etc.
Os cabos têm geralmente seção circular, mas também se classificam nesta posição os de
seção quadrada ou retangular, formados por fios ou cordas trançados (tranças)
(entrançados*). Estes artigos podem ter comprimento indeterminado, apresentar-se
cortados nas dimensões próprias e munidos de guarnições ou terminais, tais como
ganchos, mosquetões, anéis, sapatilhos, tambores, etc. (desde que não tenham
características de artigos abrangidos por outras posições) ou ainda constituir lingas de
carga, com um ou mais braços ou estropos. Estes artigos utilizam-se em numerosas
indústrias, em minas, pedreiras, navios, etc. para elevação de cargas, incorporados em
cabrestantes, guindastes, talhas, ascensores, etc., para tração e reboque, como espias,
como ovéns para mastros, pilares, etc., para cercas, etc.
Alguns cabos denominados “fios helicoidais” (geralmente com três cabos) servem
também para serrar pedras. Esta posição não compreende:
a) Os arames ou tiras retorcidos para cercas, de fios de ferro ou aço, com dois cabos,
com tração frouxa e sem farpas, e o arame farpado (posição 73.13).
b) Os cabos e artigos semelhantes, isolados para usos elétricos (posição 85.44).
c) Os cabos de freios (travões), cabos de aceleradores e cabos semelhantes,
reconhecíveis como sendo destinados aos veículos do Capítulo 87.

Já sobre a posição 7326, aduz a NESH:
73.26 - Outras obras de ferro ou aço (+).
7326.1 - Simplesmente forjadas ou estampadas: 7326.11 -- Esferas e artigos
semelhantes, para moinhos
7326.19 -- Outras
7326.20 - Obras de fio de ferro ou aço
7326.90 - Outras
Classificam-se nesta posição as obras de ferro ou aço, obtidas por forjamento ou
estampagem, corte ou embutidura ou por outros trabalhos tais como dobragem, reunião,
soldadura, trabalho de torno, brocagem ou perfuração, não especificadas quer nas
posições precedentes do presente Capítulo, quer na Nota 1 da Seção XV, quer nos
Capítulos 82 ou 83, quer ainda em qualquer outra parte da Nomenclatura.
Incluem-se na presente posição, entre outros:
1) As ferraduras, ferragens para saltos (tacões*) e protetores para calçado (mesmo
com pontas), ganchos e grampos para subir às árvores, portinholas de ventilação
não mecânicas, estores (venezianas) formados por lâminas metálicas, arcos para
pipas, ferragens para linhas elétricas (braçadeiras, suportes, consoles, etc.),
dispositivos de suspensão ou de fixação para cadeias de isoladores (balanceiros,
manilhas, alongas, olhais ou anéis com haste, ball-sockets, terminais de suspensão,
terminais de amarração, etc.), esferas para rolamentos não calibradas (ver a Nota
6 do Capítulo 84), estacas para vedações, cercas e tendas, estacas para prender
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000044/2007-07

animais, arcos para canteiros e ruas de jardim, etc., tutores para plantações,
esticadores e tensores para fios de vedações, telhas (com exceção das utilizadas na
construção, posição 73.08) e goteiras, braçadeiras para prender tubos flexíveis a
elementos rígidos, tais como tubos, torneiras, etc., braçadeiras e flanges para
suporte de tubulações (com exclusão das braçadeiras e outros dispositivos
semelhantes especialmente destinados a reunir os elementos tubulares ou outros
das construções metálicas, posição 73.08), medidas de capacidade (decalitros,
litros, etc., que não sejam os simples recipientes graduados de uso doméstico da
posição 73.23), dedais, cravos denominados “pregos” para demarcação de estradas
(faixa para pedestres (peões*)) ganchos forjados, porta-mosquetões para qualquer
uso, escadas e degraus, escadotes, cavaletes, suportes de núcleos de fundição (com
exclusão das tachas de moldador da posição 73.17) e imitações de flores e folhagem
de ferro ou aço forjado (com exclusão dos artigos da posição 83.06 e da bijuteria
da posição 71.17).
2) Os artigos de fio, tais como armadilhas, alçapões, ratoeiras, gaiolas, atilhos para
forragens, feixes e semelhantes, aros para pneus, fios para liços de tecelagem formados
por dois fios justapostos e soldados um ao outro, anéis para focinhos de animais,
ganchos metálicos para suportes para camas (somiês), ganchos para açougue (talho),
ganchos para ardósias e semelhantes, bem como os cestos para papel.
3) Certas caixas e estojos, tais como caixas ou escrínios de ferramentas, que não tenham
sido especialmente concebidos ou preparados no interior para receber ferramentas
específicas, mesmo com os seus acessórios (ver a Nota Explicativa da posição 42.02),
caixas para botânicos e semelhantes, cofres para joias, caixas para pó de arroz ou
cosméticos, cigarreiras, charuteiras, tabaqueiras, caixas para bombons (bomboneiras),
etc. (com exclusão dos recipientes da posição 73.10, das caixas de uso doméstico da
posição 73.23 e dos artigos de ornamentação da posição 83.06).
Também se incluem nesta posição os dispositivos para fixação de ventosa constituídos
por armação, um cabo, uma alavanca destinada a criar uma depressão e discos de
borracha destinados a serem adaptados momentaneamente a um objeto (particularmente
vidro) para o deslocar.
A presente posição não inclui as obras forjadas que constituam em artigos
compreendidos noutras posições da Nomenclatura (partes reconhecíveis de máquinas ou
de aparelhos, por exemplo), nem as obras forjadas não acabadas que necessitem de um
trabalho suplementar, mas que já apresentem as características essenciais desses artigos
acabados.
Também excluem-se da presente posição:
a) Os artigos da posição 42.02.
b) Os reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes das posições 73.09 ou
73.10.
c) As lixeiras (caixotes do lixo*) e os contentores (contêineres) móveis de lixo
(incluindo os de uso exterior) (posição 73.23).
d) As obras moldadas de ferro fundido, ferro ou aço (posição 73.25).
e) Os objetos de escritório, tais como bibliocantos (cerra-livros), tinteiros, descansos
para canetas, mata-borrões, pesa-papéis, porta-carimbos (posição 83.04).
f) As estátuas, vasos, urnas e cruzes ornamentais (posição 83.06).
g) As prateleiras de grandes dimensões, destinadas, depois de montadas, a fixarem-se
em estabelecimentos comerciais, oficinas e noutros locais onde se armazenem
mercadorias (posição 73.08), bem como outros móveis de prateleiras (incluindo uma
única prateleira apresentada com suportes que se fixam à parede) da posição 94.03.
h) As armações para pantalhas (abajures*) (posição 94.05).
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000044/2007-07

Afirma a decisão de primeira instância que a posição 7013 é mais específica que a
posição 7326, e portanto, deve a classificação feita pela fiscalização prevalecer.
Novamente partindo-se da premissa da regra geral de interpretação 1, em que se
verifica qual a melhor e mais técnica posição ao produto em litígio, a classificação adotada pela
fiscalização, de fato, é mais específica e corresponde não só à descrição contida na declaração de
importação, como também demonstra similitude com o documento 07, que é uma foto
exemplificativa de utilização do cabo de aço.
Especialmente, tal similitude e melhor enquadramento se dá em cotejo à nota de
seção da NESH já supramencionada, quanto à posição 7312: a presente posição engloba os cabos de
quaisquer dimensões, obtidos por justaposição e torção apertada de dois ou mais fios de ferro ou aço ou de dois ou
mais dos elementos assim obtidos. Desde que conservem o caráter de artigos de fios de ferro ou aço, estes cabos
podem ter uma alma de matérias têxteis (cânhamo, juta, etc.) ou apresentar-se revestidos de têxteis, plástico, etc.
Tão quanto vale mencionar que a posição adotada pelo contribuinte se afasta da
desacrição contida, na foto exemplificativa, e não dispõe de qualquer exclusão específica na nota
de seção, também já mencionada no decorrer do presente tópico.
Nesse sentido, entendo por manter a classificação feita pela fiscalização, no NCM
7312.10.90.

Monitor de vídeo 17" Policromático
No presente tópico, adota o importador a classificação fiscal adotada pelo no
NCM 8471.60.71, ao passo que a fiscalização reclassifica no NCM 8471.60.72

Afirma a fiscalização que a reclassificação foi feita com base na descrição adotada
pelo importador nas Declarações de Importação objeto do auto de infração: Monitor de vídeo 17"
Policromático (fls. 109).
Noutro passo, o contribuinte não concorda com a desclassificação, e que a
declaração como policromático foi um mero engano de preenchimento, e que pelas próprias
especificações, nota-se que se trata de monitor monocromático.
Contudo, não colaciona aos autos qualquer prova para elidir a descrição contida
na declaração de importação, de modo que, entendo por manter a reclassificação feita pela
fiscalização no NCM 8471.60.72.

Monitor de vídeo LCD de cristal líquido
No presente tópico, adota o contribuinte a classificação fiscal adotada pelo no
NCM 8471.60.72, ao passo que a fiscalização reclassifica no NCM 8471.60.73.

Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.000044/2007-07

A descrição adotada pelo importador nas Declarações de Importação objeto do
auto de infração informa: Monitor de vídeo LCD de cristal líquido 15 " polegadas (fls. 109).
Tão quanto no item anterior, a fiscalização apoia sua reclassificação na descrição
contida nas declarações de importação: monitor de vídeo LCD de cristal líquido 15 " polegadas.
O contribuinte se limita a dizer que, em sua verificação através do part number do
produto, foi possível constatar que se trata de um monitor policromático, sem juntar qualquer
prova que elida a descrição contida nas declarações de importação, ou tenham o condão de
sustentar sua afirmativa, requerendo tão somente a realização de perícia/diligência para tanto.
Neste sentido, entendo por manter a reclassificação feita pela fiscalização no
NCM 8471.60.73.

Dispositivo
Ante todo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
manter a classificação adotada pelo contribuinte quanto a Estação de Trabalho PHILIPS
INTELLIVUE e desfibriladores.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 505
DF CARF MF
Original